Tribunal: TJDFT
Processo: 0730965-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar em 5 ( cinco) dias sobre possível ausência de interesse recursal nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105